Tribunal: TJDFT
Processo: 0724507-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724507-72.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCEICAO FIGUEREDO DE SOUZA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Concedo à Apelante, Conceição Figueredo de Souza, o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para apresentar documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada, conforme requerido em ID 68163427. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator